Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de extravio temporário de bagagem. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação por danos morais.
2 – Suspensão. Covid. Suspensão do processo. Não há fundamento jurídico para o pleito de suspensão dos processos em razão da pandemia covid 19. A suspensão de prazos prevista na No 318 de 07/05/2020 do CNJ, já se exauriu, e quanto ao mais, a Lei n. 14.034/2020, resultante da conversão da MP 925, determina tão somente o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, situação que não se aplica ao caso em exame.
3 – Dano moral. Extravio temporário. Na forma do art. 734 do CC, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Ainda que o extravio seja temporário, é devida a reparação dos danos morais se o fato, de alguma forma, resvalou para a órbita dos direitos da personalidade. O autor adquiriu passagem para férias em Cuzco/PE, porém, ao chegar, ficou privado de sua bagagem, tendo sido compelido a adquirir itens de vestuário e higiene, interrompendo, com isso, o seu sossego e tranquilidade que esperava na viagem. Cabível, pois, a indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 3.000,00) mostra-se excessivo. O autor foi privado de seus bens por apenas 48 horas e não há demonstração de maiores desdobramentos do infortúnio. Nesse quadro, é devida a redução da condenação para R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de adequá-la à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J